Tribunal: STF
Processo: ARE 1361331
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Pretensão de sobrestamento do feito Não cabimento - Nulidade da execução por ilegitimidade de parte Inadmissibilidade - Executada que foi incorporada por outra empresa Inaplicabilidade da Súmula 392, do C. STJ Alienação fiduciária - O alienante, como possuidor indireto do bem, conserva a propriedade, motivo pelo qual é responsável pela obrigação tributária enquanto durar o contrato de arrendamento mercantil. Inteligência dos arts. 121 e 123 do Código Tributário Nacional e da Lei Estadual n. 13.296/08 Ausência de prova da quitação do contrato de alienação fiduciária Inconstitucionalidade da Lei n. 13.296/08, em face do decidido pelo Eg. Órgão Especial nos autos da Arguição n. 0127403-35.2012.8.26.0000 Multa devidamente aplicada, nos termos do parágrafo único, do artigo 27, da Lei Paulista n. 13.296/08 R. sentença mantida Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 102, 146, inciso III, "a" e "b", 155, inciso III e 156, inciso II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em matéria tributária, o Código Tributário Nacional, nos artigos 129, 132 e 133, prevê as consequências jurídico-tributárias quando da sucessão entre empresas, referente à responsabilidade tributária por transferência, sendo uma de suas hipóteses a responsabilidade pessoal por sucessão.



    Nos termos do art. 132, do Código Tributário Nacional, a pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra, é responsável pelos tributos devidos, até a data do ato.



    No mesmo sentido, dispõe o art. 1.116, do Código Civil, que, na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações.



    Neste sentido, o C. STJ recentemente editou o enunciado 554 de sua súmula de jurisprudência: “Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão”.



    Portanto, muito embora a execução fiscal tenha sido proposta contra a empresa incorporada, a embargante, ora apelante, como sucessora, assumiu o polo passivo desta, tornando-se responsável pela dívida da empresa incorporada, nos termos do referido artigo 132, do Código Tributário Nacional. 



    Assim, fica afastada a alegação.



    Por outro lado, à época do fato gerador, a apelante detinha a posse indireta do veículo, sendo solidariamente responsável pelo pagamento do imposto exequendo.



    Isto porque, a responsabilidade indireta atribuída pelo contrato de alienação fiduciária não altera a sujeição passiva tributária, eis que, nos termos do artigo 123, do Código Tributário Nacional, “as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes”.



    Assim, não há dúvida quanto à responsabilidade solidária da apelante pelo pagamento do tributo, nos termos do artigo 6º, XI e § 2º, da Lei n. 13.296/08. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Arrendamento mercantil. Sujeito passivo. Responsável tributário. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Recurso interposto sob a égide do CPC/73. Majoração dos honorários advocatícios. Impossibilidade. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Não há de se falar em majoração dos honorários advocatícios quando o recurso foi interposto sob a égide do CPC/73. 3. Agravo regimental provido, em parte, tão somente para afastar a majoração dos honorários advocatícios” (ARE nº 1.220.113/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE. LEIS ESTADUAIS 6.606/1989 E 13.296/2008. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 1.190.636/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente